Tribunal: TJDFT
Processo: 0717702-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL DE IMÓVEL. POSSE PRECÁRIA. DESOCUPAÇÃO DO TERRENO EMPRESTADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. NÃO CUMPRIMENTO. ESBULHO. VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho, e para isso, deve provar a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do artigo 1.196 do Código Civil considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 2.1 "Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância [...]" (art. 1.208, CC).
3. Caso em que, incontroverso o comodato verbal de parcela de imóvel entabulado entre a apelada/proprietária do bem e o seu filho juntamente com a outrora nora, ora apelante, após a cessação da união estável destes e a saída do filho do lar, malgrado a notificação formal extrajudicial, a apelante não desocupou o bem, revelando-se cristalino o esbulho desde então, porque a posse por ela exercida é precária.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.